Tribunal: TJBA
Processo: 8079826-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079826-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONILTON DE JESUS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus com pedido liminar. Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). Alegado excesso de prazo e ilegalidade da custódia cautelar. Revogação superveniente da prisão preventiva. Perda do objeto. Ordem prejudicada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
paciente
, preso em flagrante em 29/11/2025 pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, consistente na permanência na residência da genitora, em afronta a ordem judicial de afastamento do lar. A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente do não oferecimento de denúncia após mais de 17 dias de custódia, bem como da alegada condição de enfermidade mental do paciente, requerendo a expedição de alvará de soltura. Sobreveio decisão judicial revogando a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva do paciente acarreta a perda do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A revogação superveniente da prisão preventiva afasta o alegado constrangimento ilegal, tornando prejudicada a análise do mérito do
writ
.

4. Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, deve ser julgada prejudicada a ordem de habeas corpus quando cessada a coação ilegal apontada.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

''
A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva do paciente implica a perda do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII;

CPP, art. 659;

Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°

8079826-50.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a

DEFENSORIA PUBLICA
,
em favor de
ANTONILTON DE JESUS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator